Tribunal: TJDFT
Processo: 0736003-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736003-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOVECI XAVIER DE ANDRADE - ME DESPACHO Analisando os autos do processo originário verifica-se que na decisão de recebimento do cumprimento de sentença foi determinada a inclusão do credor Adriano Martins Ribeiro Cunha no polo ativo do procedimento (id. 66774594). O Distrito Federal impugna no presente agravo a atualização do débito incluído no RPV, entretanto, o credor-agravado Adriano Martins Ribeiro Cunha não está cadastrado no polo passivo do agravo e não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso. Diante do exposto, e visando evitar posterior alegação de nulidade, retifique-se a autuação do presente agravo de instrumento para incluir como agravado Adriano Martins Ribeiro Cunha, e proceda a sua intimação para apresentar contrarrazões ao presente recurso. P. I. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora